Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esclarecidos pelo perito nomeado os parâmetros adotados para estimativa dos honorários periciais, alegações genéricas e insubsistentes do agravante sobre dissonância com o quantum se mostram insuficientes para evidenciar que se trata de valor abusivo, desproporcional ou incompatível com o trabalho prestado, de maneira a justificar eventual redução por esse Tribunal de Justiça.
2. Quanto ao adiantamento dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), fixou a seguinte tese "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.